Tribunal: CARF
Processo: 16537.001055/2011-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
16537.001055/2011-80
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.971 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de agosto de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CIPLA INDUSTRIA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2003 a 31/08/2007
RECURSO ESPECIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL. TRIBUTAÇÃO REFLEXA. PERDA DE OBJETO.
Um vez tendo ocorrido o trânsito em julgado da decisão que afastou parte da
existência da obrigação principal, deve-se extinguir por consequência lógica
eventuais lançamentos lavrados em razão do descumprimento de obrigação
acessória.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE
BENIGNA. LEI No 8.212/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA MP
449/2008, CONVERTIDA NA LEI No 11.941/2009. SÚMULA CARF no 119.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas quanto à retroatividade benigna e, no mérito, na parte
conhecida, em dar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16537.001055/2011-80
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.971 - CSRF/2a Turma
Processo no 16537.001055/2011-80

Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício). Ausente a
conselheira Ana Paula Fernandes, substituída pelo conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso.

Relatório
Trata-se de lançamento (fundamentação legal 68), para cobrança de multa pelo
descumprimento de obrigação acessória decorrente de o contribuinte ter apresentado Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social –
GFIP com dados não correspondentes a todos os fatos geradores de contribuições
previdenciárias.
Após o trâmite processual, a 3a Câmara / 2a Turma Ordinária deu provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir do lançamento os valores relativos à caracterização de
segurados contribuintes individuais como empregados pela falta de evidenciação do fato gerador
e, quanto às multas relativas aos demais fatos geradores, considerando as disposições da Medida
Provisória n o 449 de 2008, determinar que o cálculo seja realizado com base do art. 32-A da Lei
8.212/91, caso mais benéfico ao contribuinte. O Acórdão no 2302-002.483, recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/12/2001
Ementa:
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. DADOS NÃO CORRESPONDENTES A TODOS OS
FATOS GERADORES.
Constitui infração a apresentação de GFIP com dados não correspondentes a todos os
fatos geradores de contribuições previdenciárias, conforme artigo 32, Inciso IV e §5o, da
Lei no 8.212/91.
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA CONEXO COM NFLD DE
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL DISCRIMINAÇÃO DOS FATOS GERADORES.
INSUFICIÊNCIA. NULIDADE DO LANÇAMENTO.
O auto de infração de obrigação acessória acompanha o desfecho da obrigação
principal.
O lançamento deve discriminar os fatos geradores das contribuições previdenciárias de
forma clara e precisa, sob pena de nulidade por vício material.
ENQUADRAMENTO SEGURADO EMPREGADO SUBORDINAÇÃO E NÃO
EVENTUALIDADE
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.971 - CSRF/2a Turma
Processo no 16537.001055/2011-80

A caracterização de segurados como empregados pela fiscalização está condicionada à
plena demonstração pela auditoria fiscal dos pressupostos da relação de emprego. A
falta da evidenciação do fato gerador implica na nulidade do lançamento por vício
material.
RETROATIVIDADE BENIGNA. GFIP. MEDIDA PROVISÓRIA N o 449.
REDUÇÃO DA MULTA.
As multas em GFIP foram alteradas pela Medida Provisória n o 449 de 2008, que
beneficiam o infrator. Foi acrescentado o art. 32-A à Lei n o 8.212.
Conforme previsto no art. 106, inciso II do CTN, a lei aplica-se a ato ou fato pretérito,
tratando-se de ato não definitivamente julgado: a) quando deixe de defini-lo como
infração; b) quando deixe de trata-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de
pagamento de tributo; c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na
lei vigente ao tempo da sua prática.
Recurso Voluntário Provido em Parte
Em sede de Recurso Especial a Fazenda Nacional, juntado os paradigmas
necessários, traz para debate a discussão de duas divergências:
a) impossibilidade de cancelamento de multa por descumprimento de obrigação
acessória antes do trânsito em julgado da decisão em processo principal que entender pela
inexistência de fato gerador de tributo, e
b) aplicação do princípio da retroatividade benigna previsto no artigo 106, inciso
II, alínea “c”, do CTN, em face das penalidades aplicadas. Requer seja dado total provimento ao
recurso, para reformar o acórdão recorrido no ponto em que determinou a aplicação do art. 32-A,
da Lei no 8.212/91, em detrimento do art. 35-A, do mesmo diploma legal, para que seja esposada
a tese de que a autoridade preparadora deve verificar, na execução do julgado, qual norma mais
benéfica: se a soma das duas multas anteriores (art. 35, II, e 32, IV, da norma revogada) ou a do
art. 35-A da MP no 449/2008.
Contribuinte apresentou contrarrazões pugnando pelo não conhecimento do
recurso quanto ao primeiro tema haja vista a caracterização do trânsito em julgado do processo
principal e, no mérito, pela manutenção da decisão recorrida no que tange aos critério da multa
aplicada. Em tempo, apresentou ainda seu próprio recurso especial ao qual foi negado
seguimento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri - Relatora

Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.971 - CSRF/2a Turma
Processo no 16537.001055/2011-80

Do Conhecimento:
Antes de analisarmos o mérito dos recurso, se faz necessária breve consideração
acerca do recurso interposto pela Fazenda Nacional na parte que trata dos efeitos de decisão não
transita em julgado sobre lançamentos reflexos de obrigação principal declarada inexistente.
Nas palavras do ilustre Procurador:
Sobre a questão posta em discussão, há clara divergência jurisprudencial que, diante da
mesma situação, qual seja, a aplicação de decisão proferida em processo vinculado, os
órgãos julgadores decidiram de forma contrária. O acórdão recorrido se fundamentou
exclusivamente em decisão proferida no processo de no 16537.01006/2011‐ 47,
desconsiderando o fato de que a referida deliberação não é definitiva e que pode vir a
ser reformada por força de recurso especial interposto pela União, enquanto que a e.
Primeira Câmara do Terceiro Conselho de Contribuintes, acolheu a tese de que a
decisão proferida em processo principal somente poderia ser aplicada aos seus
decorrentes após ter se tornado definitiva.
Ressalte‐ se que a Primeira Câmara do Terceiro Conselho de Contribuintes afirma que
o trânsito em julgado da decisão proferida no processo principal seria condição, futura e
incerta, para o julgamento da lide decorrente, razão pela qual configuraria um
empecilho à atividade judicante no processo reflexo.(...)
Embora o recurso tenha preenchido, na data sua interposição – 05.09.2013 - os
requisitos legais existindo de fato a divergência arguida, tivemos alteração na situação processual
do PAF principal de no 16537.001006/2011-47 que levou a perda de objeto do presente recurso,
explico.
Contra o acórdão no 2302-002.479 da 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, proferido
no PAF no 16537.001006/2011-47 a Fazenda Nacional interpôs recurso especial de divergência
requerendo a reforma do acórdão na parte que entendeu pela caracterização do vício material de
parte do lançamento.
Referido recurso foi julgado pela Câmara Superior em 25 de abril de 2017, e por
meio do acórdão no 9202-005.360 a decisão da turma ordinária foi mantida para afastar parte do
lançamento por vício material. O acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/12/2001
VÍCIO NO LANÇAMENTO. NATUREZA. Em se verificando a existência de vício na
aplicação da regra matriz de incidência, trata-se de vício de natureza material, não
podendo subsistir o lançamento efetuado.
Nota-se que, neste momento, já temos o trânsito em julgado da decisão proferida
no processo onde se discutiu a obrigação principal, assim, os reflexos dessa decisão sobre o
presente lançamento são inegáveis. Toda a fundamentação do presente recurso especial era
sustentada no fato de ainda não haver decisão definitiva sobre a legalidade da cobrança do
tributo situação impeditiva ao afastamento da multa pelo descumprimento da obrigação acessória
dela dependente.
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.971 - CSRF/2a Turma
Processo no 16537.001055/2011-80

Ocorre que hoje esta não é mais a realidade do caso. Hoje temos o trânsito em
julgado desfavorável a Fazenda Nacional e o qual levou a perda parcial de objeto do recurso ora
interposto. Uma vez extinta a obrigação principal, deve-se extinguir - por consequência lógica -
eventuais lançamentos lavrados em razão do descumprimento de obrigação acessória.
Diante disto, deixo de conhecer da parte do recurso da União que trata da
"impossibilidade de cancelamento de multa por descumprimento de obrigação acessória antes do
trânsito em julgado da decisão em processo principal que entender pela inexistência de fato
gerador de tributo".

Do mérito:
Incialmente, como dito, destacamos que a presente obrigação acessória está
atrelada ao levantamento da obrigação principal exigida no processo no 16537.001006/2011-47,
cuja discussão foi encerrada por meio do acórdão 9202-005.360 que negou provimento ao
recurso especial da Fazenda Nacional, mantendo o cancelamento de parte do crédito tributário
por vício material. Neste cenário, conclui-se pela manutenção de parte da obrigação acessória
reflexa.
Quanto a matéria objeto do recurso - retroatividade benigna relativa às
penalidades aplicadas às contribuições previdenciárias, previstas na Lei no 8.212/1991, com as
alterações promovidas pela MP no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, quando mais
benéfica ao sujeito passivo - já temos neste tribunal jurisprudência consolidada sobre o tema.
A solução do litígio decorre do disposto no artigo 106, inciso II, alínea “a” do
CTN, a seguir transcrito:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática. (grifos acrescidos)
Interpretando o dispositivo e aplicando-o ao caso concreto, a Câmara Superior de
Recursos Fiscais (CSRF) tem o entendimento de que na aferição acerca da aplicabilidade da
retroatividade benigna, não basta a verificação da denominação atribuída à penalidade, tampouco
a simples comparação entre dispositivos, percentuais e limites. É necessário, basicamente, que as
penalidades sopesadas tenham a mesma natureza material, portanto sejam aplicáveis ao mesmo
tipo de conduta. Assim, a multa de mora prevista no art. 61 da Lei no 9.430, de 1996, não é
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.971 - CSRF/2a Turma
Processo no 16537.001055/2011-80

aplicável quando realizado o lançamento de ofício, conforme consta do Acórdão no
9202-004.262, cuja ementa transcreve-se:
AUTO DE INFRAÇÃO - OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - MULTA - APLICAÇÃO
NOS LIMITES DA LEI 8.212/91 C/C LEI 11.941/08 - APLICAÇÃO DA MULTA
MAIS FAVORÁVEL - RETROATIVIDADE BENIGNA NATUREZA DA MULTA
APLICADA.
A multa nos casos em que há lançamento de obrigação principal lavrados após a MP
449/2008, convertida na lei 11.941/2009, mesmo que referente a fatos geradores
anteriores a publicação da referida lei, é de ofício.
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E ACESSÓRIA -
COMPARATIVO
DE
MULTAS
-
APLICAÇÃO
DE
PENALIDADE.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
Na aferição acerca da aplicabilidade da retroatividade benigna, não basta a verificação
da denominação atribuída à penalidade, tampouco a simples comparação entre
percentuais e limites. É necessário, basicamente, que as penalidades sopesadas tenham a
mesma natureza material, portanto sejam aplicáveis ao mesmo tipo de conduta. Se as
multas por descumprimento de obrigações acessória e principal foram exigidas em
procedimentos de ofício, ainda que em separado, incabível a aplicação retroativa do art.
32-A, da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, eis que
esta última estabeleceu, em seu art. 35-A, penalidade única combinando as duas
condutas.
A legislação vigente anteriormente à Medida Provisória n° 449, de 2008,
determinava, para a situação em que ocorresse (a) recolhimento insuficiente do tributo e (b) falta
de declaração da verba tributável em GFIP, a constituição do crédito tributário de ofício,
acrescido das multas previstas nos arts. 35, II, e 32, § 5o, ambos da Lei n° 8.212, de 1991,
respectivamente. Posteriormente, foi determinada, para essa mesma situação (falta de pagamento
e de declaração), apenas a aplicação do art. 35-A da Lei n° 8.212, de 1991, que faz remissão ao
art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Portanto, para aplicação da retroatividade benigna, resta necessário comparar (a) o
somatório das multas previstas nos arts. 35, II, e 32, § 5o, ambos da Lei n° 8.212, de 1991, e (b) a
multa prevista no art. 35-A da Lei n° 8.212, de 1991.
A comparação de que trata o item anterior tem por fim a aplicação da
retroatividade benigna prevista no art. 106 do CTN e, caso necessário, a retificação dos valores
no sistema de cobrança, a fim de que, em cada competência, o valor da multa aplicada no AIOA
somado com a multa aplicada na NFLD/AIOP não exceda o percentual de 75%.
Prosseguindo na análise do tema, também é o entendimento deste Colegiado que
na hipótese de lançamento apenas de obrigação principal, a retroatividade benigna será aplicada
se, na liquidação do acórdão, a penalidade anterior à vigência da MP 449, de 2008, ultrapassar a
multa do art. 35-A da Lei n° 8.212/91, correspondente aos 75% previstos no art. 44 da Lei n°
9.430/96. Caso as multas previstas nos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à dada pela MP 449 (convertida na Lei 11.941, de 2009), tenham sido aplicadas
isoladamente - descumprimento de obrigação acessória sem a imposição de penalidade
pecuniária pelo descumprimento de obrigação principal - deverão ser comparadas com as
penalidades previstas no art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, bem assim no caso de competências
em que o lançamento da obrigação principal tenha sido atingida pela decadência. Neste sentido,
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-008.971 - CSRF/2a Turma
Processo no 16537.001055/2011-80

transcreve-se excerto do voto proferido no Acórdão no 9202-004.499 (Sessão de 29 de setembro
de 2016):
Até a edição da MP 449/2008, quando realizado um procedimento fiscal, em que se
constatava a existência de débitos previdenciários, lavrava-se em relação ao montante
da contribuição devida, notificação fiscal de lançamento de débito - NFLD. Caso
constatado que, além do montante devido, descumprira o contribuinte obrigação
acessória, ou seja, obrigação de fazer, como no caso de omissão em GFIP (que tem
correlação direta com o fato gerador), a empresa era autuada também por
descumprimento de obrigação acessória.
Nessa época os dispositivos legais aplicáveis eram multa - art. 35 para a NFLD (24%,
que sofria acréscimos dependendo da fase processual do débito) e art. 32 (100% da
contribuição devida em caso de omissões de fatos geradores em GFIP) para o Auto de
infração de obrigação acessória.
Contudo, a MP 449/2008, convertida na lei 11.941/2009, inseriu o art. 32-A, o qual
dispõe o seguinte:
“Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso
IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas:
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante
das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento),
observado o disposto no § 3o deste artigo.
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo, será
considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para entrega
da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não-
apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de lançamento.
§ 2o Observado o disposto no § 3o deste artigo, as multas serão reduzidas:
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer
procedimento de ofício; ou
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no prazo
fixado em intimação.
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de:
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência de
fatos geradores de contribuição previdenciária; e
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos.”
Entretanto, a MP 449, Lei 11.941/2009, também acrescentou o art. 35-A que dispõe o
seguinte,
“Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas no
art. 35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996.”
O inciso I do art. 44 da Lei 9.430/96, por sua vez, dispõe o seguinte:
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-008.971 - CSRF/2a Turma
Processo no 16537.001055/2011-80

“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata “
Com a alteração acima, em caso de atraso, cujo recolhimento não ocorrer de forma
espontânea pelo contribuinte, levando ao lançamento de ofício, a multa a ser aplicada
passa a ser a estabelecida no dispositivo acima citado, ou seja, em havendo lançamento
da obrigação principal (a antiga NFLD), aplica-se multa de ofício no patamar de 75%.
Essa conclusão leva-nos ao raciocínio que a natureza da multa, sempre que existe
lançamento, refere-se a multa de ofício e não a multa de mora referida no antigo art. 35
da lei 8212/91.
Contudo, mesmo que consideremos que a natureza da multa é de "multa de ofício" não
podemos isoladamente aplicar 75% para as Notificações Fiscais - NFLD ou Autos de
Infração de Obrigação Principal - AIOP, pois estaríamos na verdade retroagindo para
agravar a penalidade aplicada.
Por outro lado, com base nas alterações legislativas não mais caberia, nos patamares
anteriormente existentes, aplicação de NFLD + AIOA (Auto de Infração de Obrigação
Acessória) cumulativamente, pois em existindo lançamento de ofício a multa passa a ser
exclusivamente de 75%.
Tendo identificado que a natureza da multa, sempre que há lançamento, é de multa de
ofício, considerando o princípio da retroatividade benigna previsto no art. 106. inciso II,
alínea “c”, do Código Tributário Nacional, há que se verificar a situação mais favorável
ao sujeito passivo, face às alterações trazidas.
No presente caso, foi lavrado AIOA julgada, e alvo do presente recurso especial,
prevaleceu o valor de multa aplicado nos moldes do art. 32-A.
No caso da ausência de informação em GFIP, conforme descrito no relatório a multa
aplicada ocorreu nos termos do art. 32, inciso IV, § 5o, da Lei no 8.212/1991 também
revogado, o qual previa uma multa no valor de 100% (cem por cento) da contribuição
não declarada, limitada aos limites previstos no § 4o do mesmo artigo.
Face essas considerações para efeitos da apuração da situação mais favorável, entendo
que há que se observar qual das seguintes situações resulta mais favorável ao
contribuinte:
· Norma anterior, pela soma da multa aplicada nos moldes do art. 35, inciso II com a
multa prevista no art. 32, inciso IV, § 5o, observada a limitação imposta pelo § 4o do
mesmo artigo, ou
· Norma atual, pela aplicação da multa de setenta e cinco por cento sobre os valores não
declarados, sem qualquer limitação, excluído o valor de multa mantido na notificação.
Levando em consideração a legislação mais benéfica ao contribuinte, conforme dispõe o
art. 106 do Código Tributário Nacional (CTN), o órgão responsável pela execução do
acórdão deve, quando do trânsito em julgado administrativo, efetuar o cálculo da multa,
em cada competência, somando o valor da multa aplicada no AI de obrigação acessória
com a multa aplicada na NFLD/AIOP, que não pode exceder o percentual de 75%,
previsto no art. 44, I da Lei n° 9.430/1996. Da mesma forma, no lançamento apenas de
obrigação principal o valor das multa de ofício não pode exceder 75%. No AI de
obrigação acessória, isoladamente, o percentual não pode exceder as penalidades
previstas no art. 32A da Lei no 8.212, de 1991.
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-008.971 - CSRF/2a Turma
Processo no 16537.001055/2011-80

Observe-se que, no caso de competências em que a obrigação principal tenha sido
atingida pela decadência (pela antecipação do pagamento nos termos do art. 150, § 4o,
do CTN), subsiste a obrigação acessória, isoladamente, relativa às mesmas
competências, não atingidas pela decadência posto que regidas pelo art. 173, I, do CTN,
e que, portanto, deve ter sua penalidade limitada ao valor previsto no artigo 32-A da Lei
no 8.212, de 1991.
Cumpre ressaltar que o entendimento acima está em consonância com o que dispõe a
Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de 2009, alterada pela Instrução
Normativa RFB no 1.027 em 22/04/2010, e no mesmo diapasão do que estabelece a
Portaria PGFN/RFB no 14 de 04 de dezembro de 2009, que contempla tanto os
lançamentos de obrigação principal quanto de obrigação acessória, em conjunto ou
isoladamente.
Referido entendimento, que reflete as explicações da Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 14/2009, foi ratificado por este Tribunal Administrativo com edição da Súmula
CARF no 119 com o seguinte teor:
SÚMULA CARF 119.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Diante do exposto conheço em parte do recurso interposto pela Fazenda Nacional
para na parte conhecida dar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital